Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754666-64.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAIANA RODRIGUES LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALAIANA RODRIGUES LIMA em face de ato supostamente coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da rejeição da sua qualificação como pessoa com deficiência, a partir do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, para participar das vagas destinadas ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. A impetrante afirma que, apesar de ter sido diagnosticada com TEA e TDAH em 2024, consoante laudo médico coligido conjuntamente à petição inicial, a Comissão Avaliadora ponderou que o referido relatório descreve capacidades preservadas, tais como como interação e comunicação social em nível médio, boa reciprocidade social, relações interpessoais minimamente funcionais e ausência de estereotipias, comportamentos repetitivos ou interesses restritos. Em conclusão, fora afastado o atendimento aos requisitos da Lei no 12.764/2012 para caracterização do TEA em grau apto a configurar deficiência para fins de políticas inclusivas. Aduz que sua investigação médica concluíra que apresenta déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, atendendo integralmente ao Critério A do DSM-5 para TEA, e que também foram identificados padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, preenchendo o Critério B, nos termos da Lei n. 12.764/2012. Argumenta que apesar de a banca examinadora afirmar que o laudo seria subjetivo e carente de parâmetros mensuráveis, os sintomas descritos, como déficits de reciprocidade socioemocional, dificuldade em manejar pistas sociais complexas, necessidade de esforço consciente para interpretar interações cotidianas, supressão comportamental para adaptação e presença de interesses restritos, são elementos reconhecidos cientificamente e avaliados por critérios diagnósticos objetivos do DSM-5 e CID-11, constituindo, portanto, parâmetros clínicos válidos e amplamente aceitos. Conclui que tanto a Lei Distrital no 4.317/2009, quanto a Lei Federal no 12.764/2012, não estabelecem critérios adicionais ou restritivos para a definição do diagnóstico de autismo. Dessa forma, entende que não compete à banca examinadora do certame instituir parâmetros próprios, assumindo indevidamente o papel do profissional médico, para reconhecer ou afastar o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência. Com base nesses argumentos, a impetrante requer o deferimento de medida liminar, para determinar a sua inclusão provisória na lista de concorrentes às vagas reservadas à PCD, garantindo-se a sua permanência em todas as fases subsequentes do certame na condição de Pessoa com Deficiência, até o julgamento de mérito do mandamus. No mérito, postula a confirmação da liminar ora requerida, concedendo-se definitivamente a segurança para anular o ato reputado como coator, e reconhecer seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Sem recolhimento de custas, uma vez que alega ser pobre no sentido da lei. É o relatório. Decido. A impetrante afirma não reunir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, somente deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça quando os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em análise, embora a impetrante tenha carreado aos autos declaração de hipossuficiência financeira (ID 79353225), não comprovou a sua renda familiar. De se destacar que a mera inexistência de qualquer demonstração da origem de recursos é insuficiente para esclarecer a situação financeira da impetrante. Ainda que alegue ser hipossuficiente, apresentou laudos de médicos e psicólogos particulares, é representada por advogado particular, tem endereço conhecido e consegue subsistir. É certo que a hipossuficiência não decorre apenas e exclusivamente das informações pessoais da litigante quando ainda residir com sua família, devendo, nos termos da Resolução da DPDF n. 271/2023, ser comprovada a hipossuficiência familiar. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Pelo exposto, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos (seus e de seus familiares) aptos a demonstrar a sua situação de hipossuficiência financeira alegada - tais como comprovante de rendimentos, extratos bancários e de cartões de crédito, última declaração de ajuste anual do imposto de renda ou outros que entender pertinentes -, ou promova o recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 12:40:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora